Tribunal: TJES
Processo: 5022897-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022897-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FIORAVANTE CYPRIANO NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS COM INTUITO DE REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO - DESPICIENDO - EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
5022897-60.2023.8.08.0024

Embargante:

Estado do Espírito Santo

Embargado:

Fioravante Cypriano Neto

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração apresentados contra o acórdão no ID 13586529 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Fioravante Cypriano Neto par
a reconhecer a nulidade da citação postal dele e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.

O embargante alega que o acórdão encarta o vício da omissão, pugnando ainda pelo prequestionamento numérico dos dispositivos legais indicados (art. 239, §1º, do CPC, art. 277, do CPC).

Contrarrazões ofertadas pelo embargado (ID 14248307), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no Código de Processo Civil.

O embargante desconsidera que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa do julgado embargado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL - CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - N
o caso vertente, quando da apuração administrativa do sinistro perante a administração pública (9º BPM), é possível constatar que tanto o Boletim Unificado (ID 11786679) como os termos de declarações firmados pelo apelante (ID 11786680 e 11786681) já contavam com a informação de que o endereço do apelante era Rua João Afonso de Miranda, nº 02, apto. 2, Bairro Ruy Pinto Bandeira, Cachoeiro de Itapemirim-ES, porém ao ajuizar a demanda o ente estadual informou endereço diverso (Rua Fioravante Cypriano, nº. 61, bairro Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.314-167), no qual foi realizada a citação (ID 11786685) pela via postal com o recebimento por terceiro estranho à lide.

2 - A despeito do magistrado singular ter reconhecido a nulidade da citação (decisão no ID 11786691), diante do comparecimento espontâneo do réu/apelante com a alegação da nulidade da citação na primeira oportunidade em que se apresentou aos autos (ID 117866688), em vez de aplicar a regra própria para citação prevista no §1º, do art. 239, do CPC, aplicou aquela referente às intimações conforme dispositivo do §8º, do art. 272, do CPC.

3 - Então, o magistrado de primeiro grau aplicou o §8º, do art. 272, do CPC, mesmo reconhecendo a nulidade da citação, desconsiderou o ato normativo com regra específica no §1º, do art. 239, do CPC, e, por conseguinte, manteve a aplicação dos efeitos materiais da revelia em desfavor do apelante, circunstância que lhe acarretou manifesto prejuízo diante da impossibilidade de apresentação de contestação e, consequentemente, pelo desfecho do julgamento desfavorável que resultou na condenação dele em valor considerável.

4 - Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação postal do apelante e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.”

Como se vê, o julgado enfrentou a questão relativa ao comparecimento espontâneo do réu e daí o vício de atividade do magistrado singular em deixar de aplicar a regra específica do §1º, do art. 239, do CPC, e empregar a norma para intimações (CPC,
§8º, do art. 272
). Além disso, o acórdão recorrido também consignou a respeito do prejuízo processual acarretado à esfera jurídica do réu (embargado), o que, a teor, da orientação do STJ, afasta o entedimento da instrumentalidade das formas.

Vale ainda ressaltar que
“[...] O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Some-se a isso que
“Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (§1º, do art. 239, e
§8º, do art. 272, 277,
489, § 1º
,
do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.